Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO ALIENADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Não obstante tenha sido interposto agravo interno, que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o iter procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido. Desse modo, o agravo de instrumento encontra-se maduro para o julgamento, que ora se faz, restando o agravo interno prejudicado, uma vez que interposto posteriormente, sem alteração do contexto fático-jurídico dos autos. Ademais, desatendido o § 1o do art. 1.021, CPC (ausência de impugnação específica do não conhecimento do agravo de instrumento).

2. O agravante insurge-se contra a decisão do juízo de origem, que indeferiu, in limine, a tutela de urgência, referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à imediata transferência do veículo alienado para o nome do agravado.

3. Não obstante, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial não prevê o cabimento de agravo de instrumento em tal hipótese (art. 31). Para abrandar o rigor regimental, passou-se a admitir o manejo do referido recurso para aquelas situações que, em cumprimento de sentença, pudessem causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Súmula 7, da TUJ- Turma de Uniformização de Jurisprudência.

4. Assim, a presente hipótese não se encontra albergada, razão porque não se mostra possível afastar o óbice processual, quanto ao cabimento do recurso. Ainda que assim não fosse, verifica-se a necessidade de ampla dilação probatória para elucidação dos fatos, assegurando-se pleno contraditório ao agravado.

5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO não CONHECIDO. Custas, se houver, pelos agravantes.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.